Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-08.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança e Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Descumprimento contratual - Inscrição do nome da Empresa Autora na dívida ativa da União em razão de incontroversa desídia do Réu – Danos morais – Não configuração – Inexistência de comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela Requerente – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Existência, ademais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança e Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Descumprimento contratual - Inscrição do nome da Empresa Autora na dívida ativa da União em razão de incontroversa desídia do Réu – Danos morais – Não configuração – Inexistência de comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela Requerente – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Existência, ademais, de outras anotações em seu Nome – Origem semelhante dos Cadastros – Irrelevância – Aplicação da Súmula n°. 385 do E. STJ – Ônus sucumbenciais – Condenação integral do Réu – Impossibilidade – Improcedência do pedido indenizatório que inibe a condenação exclusiva do Requerido - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004286-08.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
RODOBENS ADMINISTRADORA 414 LTDA, é apelado PEDRO ANDOLFATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-08.2019.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No: 13.756
APELAÇÃO No: 1004286-08.2019.8.26.0529
APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA 414 LTDA
APELADO: PEDRO ANDOLFATO
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUIZA “A QUO”: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança e Indenizatória
Sentença de parcial procedência
Descumprimento
contratual - Inscrição do nome da Empresa Autora na dívida
ativa da União em razão de incontroversa desídia do Réu
Danos morais
Não configuração
Inexistência de
comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela Requerente
Precedentes deste C. Tribunal de Justiça
Existência,
ademais, de outras anotações em seu Nome
Origem
semelhante dos Cadastros
Irrelevância
Aplicação da
Súmula n°. 385 do E. STJ
Ônus sucumbenciais

Condenação integral do Réu
Impossibilidade

Improcedência do pedido indenizatório que inibe a
condenação exclusiva do Requerido - Sentença mantida
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
149/152, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a “Ação de
Cobrança Regressiva”, ajuizada por “Rodobens Administradora 414 Ltda.”, em face
de Pedro Andolfato, condenando o Réu no pagamento R$ 1.687,58 (um mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), bem como, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na
proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Primeiramente, em face da r. Sentença, foram opostos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-08.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Declaração (fl. 153/154), os quais foram conhecidos e providos, para retificar a
distribuição dos ônus sucumbenciais, da seguinte forma: “Sucumbente em menor
parte a Requerente, condeno a Parte Requerida ao pagamento de 70% das custas
processuais e honorários advocatícios do Patrono da Parte Adversa, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, considerando a simplicidade da causa, ausência de dilação
probatória e de realização de atos fora da terra".
Inconformada, apela a Autora (fls. 158/168), pugnando pela
condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais que entende
haver sofrido, pois restou incontroverso nos Autos que em razão da desídia do
Apelado, houve a inclusão do Nome da Requerente nos Cadastros de Maus
Pagadores da União Federal, conduta, inclusive, reiterada pelo Réu.
Frisa a possibilidade de a Pessoa Jurídica sofrer abalo moral,
afirmando que as demais inscrições realizadas possuem a mesma natureza do
presente Feito, ressaltando, igualmente, os malefícios ocasionados pelo Cadastro
desabonador de seu Nome.
Subsidiariamente, requer a condenação integral do Réu ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, com a aplicação no caso em tela do princípio da
causalidade.
Por fim, requer o provimento do Recurso, com a final procedência
total dos seus pedidos.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 171/173).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Cobrança Regressiva”, ajuizada por
“Rodobens Administradora 414 Ltda.”, em face de Pedro Andolfato, alegando, para
tanto, que em 10 de outubro de 2.000, firmou com o Réu um “Contrato Particular de
Promessa de Cessão de Direitos de Fração Ideal de Terreno e de Promessa de Venda
e Compra de Área a ser Construída e Outras Avenças Daí Decorrentes”, referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-08.2019.8.26.0529 -Voto no
4
Imóvel descrito à fl. 02, assumindo todas as responsabilidades sobre o custeio dos
ônus de manutenção do bem, inclusive os fiscais.
Contudo, aduz que o Réu não adimpliu com os pagamentos dos
foros devidos pelo uso do Imóvel, apesar de plenamente ciente da incidência da
enfiteuse sobre o bem em favor da União Federal, bem como, não procedeu com os
devidos registros da transação para transferir ao seu Nome a titularidade do Imóvel.
Assim, diante do descumprimento da obrigação acessória pelo
Requerido, a União Federal realizou a cobrança dos foros inadimplidos em face da
Autora, inserindo seu nome na divida ativa fiscal da União, bem como, no “CADIN”,
compelindo a Autora a arcar com o pagamento dos valores exigidos; razão pela qual,
pugnou pela condenação do Réu ao ressarcimento das quantias despendidas, bem
como, ao pagamento de indenização pelos danos morais que entende ter sofrido.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o
Recurso interposto não deve ser acolhido.
Primeiramente, deve ser frisado, por importante, que restou
incontroverso nos Autos o descumprimento contratual pelo Réu, o qual, inclusive, já
efetuou o depósito dos valores referentes ao pagamento dos foros em mora.
Sem prejuízo, de longa data a Jurisprudência Pátria sedimentou
posicionamento no sentido de a Pessoa Jurídica poder, se o caso, sofrer dano moral,
entendimento com respaldo, inclusive, no Código Civil Brasileiro, reconhecendo a
pessoa ficta como titular dos direitos de personalidade.
Todavia, a própria Legislação Material ressalva que, “Aplica-se às
Pessoas Jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” (artigo
52, do Código Civil Brasileiro).
Entretanto, tal perspectiva deve ser analisada de acordo com as
especificidades do caso concreto.
Com efeito, a inscrição do nome de Sociedade Empresarial no rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-08.2019.8.26.0529 -Voto no
5
da dívida ativa, e no “CADIN”, não pode ser considerado, por si só, justificativa para
a condenação da Parte adversa ao pagamento de indenização por dano moral, pois,
não se pode comparar a sistemática da realização das transações comerciais desta
com aquelas ordinárias das pessoas naturais.
Isto posto, para a caracterização do dano moral sofrido, deveria a
Empresa Requerente demonstrar que tal ato, efetivamente, resultou em prejuízos
concretos, como abalo em seu crédito, sua inabilitação em processo licitatório, etc.; o
que não foi o caso dos Autos, sendo inviável a configuração do abalo moral por mero
risco e possibilidades abstratas de ocorrência de tais lesões.
Não obstante, é firme a Jurisprudência deste Colendo Tribunal de
Justiça neste sentido, conforme se infirma do v. Acórdão que ora se colaciona, o qual
realizou julgamento de caso análogo, oriundo da mesma Comarca de Origem, e
ainda, igualmente constando a Apelante no polo ativo da Demanda:
“Indenizatória - Dano moral Pessoa Jurídica Inscrição do Nome
da Demandante em dívida ativa da União em virtude do
inadimplemento de obrigação assumida contratualmente pelo Réu
Pagamento do débito pela Autora Pedido de ressarcimento, nesta
Demanda. Danos morais, todavia, não configurados Precedentes
recentíssimos desta E. Corte relativos à ora Apelante - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”.
(Apel.
n°
1001161-03.2017.8.26.0529 5a Câmara de Direito Privado Rel.
A.C. Mathias Coltro Santana do Parnaíba - 07/11/2019 v.u).
Ademais, como bem frisado pela Nobre Magistrada de Primeiro
Grau, o caso vertente não foi o único que gerou a inscrição do nome da Apelante no
Cadastro de Inadimplentes, fato não controvertido pela Empresa Ré, sendo
irrelevante que tais débitos sejam oriundos de situação similares; pois, ao fim, inibem
o reconhecimento de que resultariam em abalo do seu crédito, sendo o caso de
aplicação da Súmula n°. 385, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto á distribuição dos ônus sucumbenciais, nada há a
retificar, tendo em vista que a Empresa Autora realizou dois pedidos nestes Autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004286-08.2019.8.26.0529 -Voto no
6
sendo que um deles foi julgado improcedente, daí que, naturalmente, inviável a
condenação integral do Réu ao pagamento de tais valores.
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de
Direito expostas pela D. Juíza “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada a
reparar na r. Sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida, ratificando-se seu
teor, conforme os termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida na totalidade a r. Sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se os
honorários de sucumbência arbitrados exclusivamente em favor dos d. Patronos do
Réu, para a proporção de 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.
Penna Machado
Relatora